Tribunal: TJSP
Processo: 9001131-44.2002.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-Executividade – ICMS – Prescrição Intercorrente – Extinção da Execução Fiscal – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial – Impossibilidade – Ausência de bens passíveis de serem executados – Fazenda que não deu causa ao ajuizamento da ação e nem concorreu para a extinção do feito – Sentença parcialmente reformada -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-Executividade – ICMS – Prescrição Intercorrente – Extinção da Execução Fiscal – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial – Impossibilidade – Ausência de bens passíveis de serem executados – Fazenda que não deu causa ao ajuizamento da ação e nem concorreu para a extinção do feito – Sentença parcialmente reformada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001131-44.2002.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE ROBERTO DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 9001131-44.2002.8.26.0014 Físico
Comarca de origem: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ARTERA LTDA.
Voto no 21.771
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Exceção de Pré-
Executividade ICMS
Prescrição Intercorrente

Extinção da Execução Fiscal Condenação da Fazenda
Pública ao pagamento da verba sucumbencial

Impossibilidade Ausência de bens passíveis de serem
executados Fazenda que não deu causa ao ajuizamento
da ação e nem concorreu para a extinção do feito
Sentença parcialmente reformada - Apelação provida.
Trata-se de Apelação interposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ARTERA
LTDA. impugnando a r. sentença de fls. 50/51, a qual acolheu a Exceção de
Pré-Executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, condenando a
Fazenda ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.
A ora Apelante FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou Execução Fiscal
em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO BEBIDAS ARTERA LTDA., na qual exige
créditos de ICMS no valor de R$ 4.361,29 ao tempo do ajuizamento em

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
razão de débito declarado e não pago (fls. 02/03).
Houve requerimento da FESP pela suspensão do feito pelo prazo de 1
ano, nos termos do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (fl. 23), o que
restou deferido pelo Juízo em 17/02/2012 (fl. 24).
Posteriormente, em 24/05/2018, a Executada ofereceu Exceção de
Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (fls.
26/37). A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL trouxe resposta (fls. 42/49).
Sobreveio a r. sentença, a qual acolheu a Exceção de Pré-
Executividade e extinguiu a Execução Fiscal ao reconhecer a prescrição
intercorrente, condenando a exequente ao custeio do ônus sucumbencial (fls.
50/51).
Apela a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL pugnando pelo afastamento ou
pela redução da condenação a título de honorários advocatícios (fls. 59/63).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 67/70).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL pretende a satisfação
de crédito tributário decorrente de ICMS.

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
Citada a executada, procedeu-se à penhora de bens passíveis de
satisfazer o débito (fls. 08/09). Posteriormente, a exequente requereu a
realização de leilão, com prévia constatação, reavaliação e reforço se
necessário (fl. 15).
Entretanto, ao dirigir-se ao endereço da executada, a Oficiala de
Justiça constatou que tanto a executada quanto o depositário dos bens
penhorados encontravam-se em local incerto e não sabido (fl. 21).
A FESP então requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos
termos do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (fl. 23), o que restou
deferido pelo Juízo em 17/02/2012 (fl. 24).
Oferecida Exceção de Pré-Executividade (fls. 26/37), extinguiu-se a
execução pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, condenando-se a
Exequente ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios
sucumbenciais.
Com efeito, tem-se que a r. sentença deve ser parcialmente
reformada para afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
Mostra-se incabível a condenação da FAZENDA PÚBLICA ao pagamento
dos ônus sucumbenciais quando a extinção da Execução Fiscal se der pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente e esta tiver sido provocada pela
não localização de bens passíveis de serem executados. Afinal, nessas
situações o resultado do processo não pode ser atribuído à inércia ou à

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
ineficiência da Exequente.
Com efeito, verifica-se no presente caso que a FAZENDA PÚBLICA
requereu a realização dos atos necessários para a satisfação de seu crédito,
solicitando inclusive o leilão dos bens penhorados. Contudo, ao proceder-se à
constatação, reavaliação e eventual reforço de tais bens, constatou-se a
impossibilidade de localização da executada e do depositário, que
descumpriram o encargo assumido quando da penhora. O decurso do prazo
prescricional, portanto, deveu-se a circunstância relacionada exclusivamente
à Executada.
A aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que a
parte que deu causa à lide é responsável pelo pagamento das verbas de
sucumbência. E quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi a
própria Executada, que não adimpliu suas obrigações tributárias. Ademais,
quando judicialmente compelido a quitar seu débito, não disponibilizou bens
aptos a fazê-lo. Nesse sentido, o Fisco não deve ser penalizado pelo
descumprimento de prestação pecuniária que incumbia ao devedor.
Em casos análogos, em que há o reconhecimento da prescrição
intercorrente em função da ausência de bens penhoráveis, tem este Egrégio
Tribunal de Justiça decidido da seguinte forma:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
DÍVIDA ATIVA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
CAUSALIDADE - Reconhecimento da
causa extintiva da pretensão executiva, nos termos do art.
40, §4o, da LEF, com consequente extinção do processo
judicial ausência de bens em nome do devedor passíveis de

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
serem executados - aplicação da regra da causalidade

inteligência do art. 85, §1o, do CPC/2015 impossibilidade
de condenação da Fazenda Pública-exequente, por não ter
ela concorrido para a extinção do feito precedentes do C.
STJ
sentença parcialmente reformada. Recurso dos
executados desprovido e recurso da Fazenda Pública
parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003885-81.2012.8.26.0493;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara
Única; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019)
Exceção de Pré-executividade. Extinção do feito pelo
reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de
condenação
da
Fazenda
Estadual
no
pagamento
de
honorários advocatícios. Rejeição. Conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça "declarada a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens, incabível
a fixação de verba honorária em favor do executado, eis
que, diante dos princípios da efetividade do processo, da
boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se
beneficiar do não cumprimento de sua obrigação" (REsp no
1.769.201/SP,
Rela.
Mina.
Maria
Isabel
Gallotti,
j.
12.03.2019) - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9002149-71.2000.8.26.0014; Relator
(a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONSUMADA. EXCECÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não
Cabimento. Executado que não ingressou no feito para
oferecer bens à penhora ou embargos à execução. Ingressou
apenas quando a ação foi alcançada pela prescrição.
Vantagem indevida. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
Cível
9000409-39.2004.8.26.0014;
Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
Nesse sentido também é a recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR
DO
ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial
proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome
próprio.
2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da
parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução
pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o
"vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos
sujeitos passíveis de serem credores e devedores de
honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do
direito material, a parte vitoriosa é considerada como
geradora das causas que produziram o processo e todas as
despesas a ele inerentes.
5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio
da sucumbência. Antes, é este um dos elementos
norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é
considerado responsável pela instauração do processo e,
assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da
sucumbência,
contudo,
cede
lugar
quando,
embora
vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp
303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p.
174, DJ 11/06/2001, p. 209).
6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a
sucumbência para a parte exequente.

Apelação Cível no 9001131-44.2002.8.26.0014 - São Paulo
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/11/2019, DJe 11/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens, incabível a fixação de verba honorária
em favor do executado, eis que, diante dos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da
cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-
cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do
devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1769201/SP,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe
20/03/2019)
De rigor, portanto, a reforma parcial da r. sentença para afastar a
condenação da FAZENDA PÚBLICA ao pagamento dos ônus financeiros do
processo.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora